Tribunal: TJSP
Processo: 2021273-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021273-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante MAURICIO
UMENO WATANABE, são agravados EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A. e BANCO
SANTANDER BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021273-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Birigüi – 2a Vara Cível
Agte. : Maurício Umeno Watanabe
Agdos. : Evidence Previdência S/A e outro
Juiz de 1o Grau: Lucas Gajardoni Fernandes
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 12/02/2020
VOTO No 46.073
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA. Presentes elementos que evidenciam a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
concedo a tutela de urgência. Inteligência do art. 300 do CPC.
Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 25/26, dos autos originários, que em ação de obrigação de fazer indeferiu
a tutela de urgência.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que ajuizou a demanda em face dos ora agravados, pretendendo a
manutenção de seu plano de previdência. Aduz que contratou em 15 de outubro
de 1994 junto ao banco agravado, por meio da Real Prev, um plano de
previdência privada nominada à época “Renda Mensal Vitalícia”. Afirma que o
plano mudou de administração diversas vezes, encontrando-se atualmente sob
gerenciamento da ré Evidencie Previdência S/A. Relata que sempre adimpliu com
as parcelas mensais, sendo que a previsão para receber o benefício será em
2034. Todavia, recebeu um comunicado em dezembro de 2019, anunciando o
encerramento do plano de previdência, dando como alternativas o resgate do
saldo total do fundo, com incidência de taxas e Imposto de Renda, ou a
portabilidade para outro plano do tipo PGBL, tendo apenas até o dia 10 de janeiro
de 2020 para optar e, em caso de inércia, os recursos seriam creditados em sua
conta corrente. Assevera que nenhum plano de previdência proporcionaria as
mesmas condições que desfrutaria pelo plano que está vinculado. Tece
comentários acerca do perigo de dano e risco ao resultado útil. Requer a
concessão de liminar, a fim de que seja suspensa a extinção do produto
contratado, mantendo vigente todas as condições e índices aplicáveis, permitindo
que o autor prossiga com o pagamento das contribuições devidas, na forma que
vinha sendo realizado, ou caso já tenham cancelado, que o plano seja
restabelecido,
aplicando-se
multa
diária de R$ 500,00 em caso de
descumprimento e, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021273-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Relegada a análise da questão ao mérito recursal,
conforme decisão de fls. 15, e desnecessário o cumprimento do artigo 1.019, II,
do CPC, pois inexistente qualquer dano processual imediato à parte adversa,
encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O
recurso
merece
prosperar,
respeitado
o
entendimento do ilustre magistrado.
Cinge-se a controvérsia quanto a tutela de urgência
indeferida pelo Juízo a quo quanto a manutenção/ restabelecimento do plano de
previdência do autor em discussão.
Com efeito, o Código de Processo rege a matéria por
meio das disposições contidas no art. 300 do CPC, sendo expresso ao
estabelecer que:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo." (g.n)
Ademais, a probabilidade do direito para a concessão
da tutela antecipada é aquela que, em virtude das provas apresentadas, traz
elementos para que o juiz se convença da possibilidade daquele direito somado
ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que não torne a
espera prejudicada ou imprestável.
Neste sentido nos ensina o professor Daniel Amorim
Assumpção Neves (in Novo Código de Processo Civil Comentado, ed.
JusPodivm, 2016) o seguinte:
“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de
probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito
da parte, mas uma aparência de que esse direito existia. É
consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz
da concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve
acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não
será fundada na certeza, mas na mera aparência
ou
probabilidade do direito existir.” (Fls. 461).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021273-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(...) Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela
cautelar como para a tutela antecipada exige-se o
convencimento do juiz da existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra
qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma
probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de
tutela cautelar e de tutela antecipada.
O legislador não especificou que elementos são esses capazes
de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária,
a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência
passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o
direito ao caso concreto em favor da parte se estiver
convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade
das alegações de fato da parte.” (Fls. 476).
E no dizer de Teresa Arruda Alvim Wambier (e outros
autores, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, p. 498, RT,
2015) “só é possível cogitar de tutela de urgência se houver uma situação
crítica, de emergência. Dessa forma, a técnica processual empregada para
impedir a consumação ou o agravamento do dano que pode consistir no
agravamento do prejuízo ou do risco de que a decisão final seja ineficaz no
plano dos fatos, que geram a necessidade de uma solução imediata é que
pode ser classificada como a tutela de urgência. É, pois, a resposta do
processo a situação de emergência, de perigo, de urgência.”
Verifica-se dos autos que ajuizada a demanda pelo
autor, requerendo a manutenção do plano de previdência, após comunicação da
administradora que este havia sido encerrado, sendo possibilitado apenas o
levantamento da quantia depositada ou a portabilidade a outro plano.
Nesse passo, respeitado o entendimento do Ilustre
Magistrado, entendo que é o caso de provimento do pleito.
Analisando detidamente os autos, observa-se que o
autor firmou o contrato de previdência nos idos de 1995, com o claro objetivo de
obter uma renda na velhice, sendo frustrado seu objetivo com a extinção do plano
antes do prazo avençado.
Ademais, clara está a urgência, considerando o prazo
fixado pela instituição para manifestação do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021273-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Desse modo, havendo probabilidade do direito alegado
pelo agravante e sendo evidente o perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação, pela extinção do plano e consequente descredenciamento do
beneficiário, de rigor a concessão da tutela de urgência neste momento.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para fins
de determinar que os réus mantenham o autor Maurício Umeno Watanabe como
beneficiário do plano de previdência privada contratado, nas mesmas condições
vigentes, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$ 50.000,00, até o
julgamento da lide, devendo se efetivar junto à primeira instância, observando-se
o disposto na Súmula n.o 410, do Superior Tribunal de Justiça.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica